Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702229-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ana Carolina Carvalho da Silva em face da r. decisão (ID42982187) que, nos autos da Ação Cominatória movida em desfavor de Assefaz – Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda, indeferiu a tutela de urgência, “para determinar que a requerida pague, imediatamente, todas as despesas referentes ao procedimento de reprodução assistida - fertilização in vitro, quantas vezes forem necessárias e recomendáveis ao tratamento médico prescrito à autora, inclusive aquelas pertinentes a eventuais exames, medicamentos e honorários médicos necessários ao sucesso do tratamento,(...).” (ID 42982189, pág. 11). Alega, em resumo, que a fertilização prescrita é urgente, tanto porque há risco da endometriose e a adenomiose afetarem os seus órgãos reprodutores de forma irreversível, quanto por estar no seu limiar de capacidade reprodutiva aos 37 (trinta e sete) anos, de modo que, se o tratamento médico indicado não for realizado, poderá inviabilizar definitivamente o projeto de maternidade. Sustenta que a hipótese é de tratamento de emergência, de cobertura obrigatória, na disciplina do art. 35-C da Lei n.o 9.656/98, e que a hipótese em apreço, porque distinta, não permite a aplicação irrestrita da tese firmada pelo STJ no julgamento Tema Repetitivo n.o 1067 STJ. Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferido o provimento negado em primeira instância. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Importante ressaltar que, o c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1067, firmou a seguinte tese: “Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro.”. Nesse contexto, a Agravante não juntou os termos do contrato de adesão, sendo inviável afirmar, de plano, a existência da aludida disposição contratual expressa, circunstância que afasta a plausibilidade do direito alegado. A despeito de constar do relatório médico juntado aos autos a possibilidade de evolução da doença, na medida em que se atesta que a Agravante é portadora de infertilidade conjugal há 6 (seis) anos, tem diagnóstico de endometriose, e “indicação de para realização de fertilização in vitro com o objetivo de aumentar as chances de gravidez.” (ID 42982197), trata-se de hipótese passível de ocorrer em caso de enfermidade, que não configura a premência necessária ao deferimento da tutela de urgência e afasta o periculum in mora. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator